Tribunal: STF
Processo: AI 99597
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.
TENDO O IMPOSTO SIDO LANCADO A CONSIDERAÇÃO DE QUE O IMÓVEL
PERTENCIA A PESSOA FÍSICA E NÃO A PESSOA JURÍDICA, E VERIFICADO
QUE TAL NÃO ACONTECIA, POSTO QUE ELE JA PASSARA A PROPRIEDADE DE
PESSOA JURÍDICA, NÃO E POSSIVEL DIZER-SE QUE A ALTERAÇÃO DECORREU
DE MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS JURIDICOS, MAS SIM DECORREU
INILUDIVELMENTE DE ERRO DE FATO. COLOCADO O EXAME DO EXTRAORDINÁRIO
EXCLUSIVAMENTE SOB TAL ANGULO, POIS OUTROS ARGUMENTOS NÃO FORAM
OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, SEQUER E POSSIVEL DEBATER-SE
O APELO EXCEPCIONAL A LUZ DO ART. 33 DO CTN, OU SEJA, QUANTO A
IMPOSSIBILIDADE DE SER AQUELE TRIBUTO DIFERENCIADO A VISTA DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO PROPRIETARIO DO IMÓVEL.